Tribunal: TJPA
Processo: 0067167-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067167-18.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ANALISADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, COM UMA NOVA ANÁLISE DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Se o Embargante não concorda com a valoração atribuída e devidamente expressada na decisão, não pode afirmar que há omissão ou negativa de prestação judicial.

III - A insurgência do Embargante quanto ao teor da decisão fica muito clara quando em seus embargos insurge-se contra a indenização por danos morais, sua quantificação e a multa arbitrada pelo Juízo de Piso e mantida nesta segunda instância.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0067167-18.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ

ADVOGADO: ANDREY MONTENEGRO DE SÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ.

Aduz o Embargante que não caberia multa por litigância de má-fé na propositura da presente ação, posto que sua pretensão seria legítima.

Alegou, ainda, que a multa deveria ser afastada a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte do Embargante, tendo pleiteado alternativamente que seu valor fosse reduzido, caso o entendimento não seja pelo seu total afastamento.

Por fim, insurgiu-se contra a indenização por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0067167-18.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ

ADVOGADO: ANDREY MONTENEGRO DE SÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de Justiça, pretendendo a Embargante uma nova análise das provas acostadas aos autos.

Ressalto que todas as provas constantes nos autos foram devidamente apreciadas e valoradas, com a devida motivação, possibilitando às partes compreender os motivos determinantes do
decisum.

Se o Embargante não concorda com a valoração atribuída e devidamente expressada na decisão, não pode afirmar que há omissão ou negativa de prestação judicial.

A insurgência do Embargante quanto ao teor da decisão fica muito clara quando em seus embargos insurge-se contra a indenização por danos morais, sua quantificação e a multa arbitrada pelo Juízo de Piso e mantida nesta segunda instância.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/10/2021